Tribunal: TJMT
Processo: 1005867-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005867-79.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 00.742.166/0001-83 (AGRAVANTE), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARROLÂNDIA PEÇAS E SERVIÇOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – ATO TIDO COMO ILEGAL – COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDA DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO –
IMPETRAÇÃO APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR – DECADÊNCIA RECONHECIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, qual seja, lançamento e pagamento do tributo de forma indevida, se extingue o direito de impetrar mandado de segurança.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
,
contra decisão monocrática que DEU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a decadência do direito de ajuizar o
Mandado de Segurança no
1005867-79.2022.8.11.0041, eis que protocolado após o transcurso de 120 dias da ciência do ato tido como ilegal.

Aduz que,
“a pretensão se funda na restituição de imposto de ICMS Estimativa, espécie de tributo criado por meio do Decreto 2.734/2010 e extinto em 2019 por meio da Lei Complementar 631/2019 de Mato Grosso, cuja extinção se justifica à luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no qual consolidou que a instituição e majoração de alíquotas do ICMS, devem ser feitas por meio de Lei Complementar e não por Decreto”.

Sustenta que, diferentemente do que constou na decisão objurgada,
“a data inaugural do prazo decadencial não ocorreu no mês seguinte ao dos pagamentos ICMS Estimativa (2017 - 2019), pois o vício de inconstitucionalidade somente foi declarado judicialmente anos após”.

Argumenta que,
“ainda que o ICMS Estimativa tenha sido pago nos exercício de 2017, 2018 e 2019 ao tempo dos pagamentos não havia o entendimento da ilegalidade da cobrança, o que somente ocorreu anos após, pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e pela publicação da Lei Complementar 631/2019”.

Assevera que o STJ autoriza a compensação de valores indevidamente recolhidos
em período anterior à impetração do Mandado de Segurança em até 5 (cinco) anos.

Assegura que teve ciência do pagamento indevido somente na data da consulta apresentada nos autos.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para negar provimento do recurso de apelação e, consequentemente, ratificar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

A parte Agravada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal se pauta em verificar se o mandado de segurança impetrado no ano de 2022, com o
objetivo de ver reconhecido o direito a compensação dos valores de ICMS Estimativa por Operação referente ao período de 2017 à 2019 cobrado e pagos indevidamente pela impetrante/agravante, é tempestivo ou já teria sido alcançado pela decadência.

O Estado de Mato Grosso entende que a ação mandamental é extemporânea, sob o fundamento que, deve ser considerado o termo
a quo
do prazo decadencial de 120 dias (artigo 23, da Lei n.°2.016/09) a data em que ocorreu o pagamento de cada tributo.

Já a parte
CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
entende que o termo
a quo
do prazo decadência passa a fluir da em
22/02/2022, data em acessou o sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ-MT, e supostamente teria tomado ciência do pagamento indevido
ICMS Estimativa por Operação cujo fato gerador teria ocorrido entre nos exercícios de 2017 a 2019.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Na hipótese, pretende a
parte
CARROLANDIA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, com a impetração da ação mandamental,
o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de
ICMS Estimativa por Operação cujo fato gerador ocorreu nos exercícios de 2017 a 2019, bem como a declaração do direito de compensação/restituição dos valores pagos indevidamente.

Com efeito, para se verificar o termo
a quo
do prazo decadencial, deve ser observada a data em que a parte autora teve ciência da ocorrência do ato praticado pela autoridade impetrada e impugnado na demanda, que no caso dos autos seria a cobrança.

Pela análise do documento de Id. 149886942 é possível constatar que embora o espelho do sistema de conta corrente fiscal tenha sido acessado pelo contribuinte na data de
22/02/2022, conforme alega na inicial, a ciência inequívoca da cobrança ocorreu sempre no mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador (data do vencimento do tributo), eis que, nesse momento eles foram quitados pelo contribuinte.

Frisa-se que, se houve o recolhimento do tributo no mês subsequente ao do fato gerador, não há como alegar que não houve ciência inequívoca do ato impugnado no momento em que o pagamento foi realizado.

Com efeito, uma vez que o fato gerador do tributo ocorreu de 01/2017 a 12/2019, e os vencimentos e pagamento dos tributos no mês subsequente, a parte autora teria o prazo de 120 dias a partir de cada pagamento para impetrar a ação mandamental.

Têm-se, portanto, que o
protocolo da ação mandamental em 22/02/2022 se deu de forma extemporânea.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO (TAD) E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
. Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, qual seja, lançamento tributário realizado por meio de TAD, se extingue o direito de impetrar mandado de segurança
. Sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar com mandado de segurança ratificada”.
(N.U 0046162-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO – EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL – NÃO CONTRIBUINTE – ICMS - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO WRIT NO TOCANTE AO QUESTIONAMENTO DE 1 (UMA) NOTA FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - ADESÃO AO FUPIS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1.

O writ repressivo dispõe de um prazo decadencial para a contagem dos 120 (cento e vinte) dias para sua propositura, sendo a fluência iniciada na data em que ato a ser impugnado se torna operante ou exequível, vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito do Impetrante
. [...]”.
(N.U 0058601-39.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

Na mesma vertente sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, como transcrevo:

“[...]
O fato de a contribuinte impetrante ter pago os referidos tributos nos mesmos exercícios financeiros em que constituídos denota, de maneira inequívoca, a sua ciência acerca da própria tributação, e impele à conclusão de que, se fosse o caso, a ilegalidade deveria ser identificada, por si, naquele mesmo momento, iniciando-se a contagem do prazo decadencial para o manejo do mandado de segurança.

A operação da decadência, neste caso, de forma alguma inviabiliza a obtenção do direito da ora apelada à compensação dos débitos decorrentes dos tributos ilegalmente constituídos, apenas elimina do espectro de instrumentos processuais um dos meios adequados concretizá-lo. As vias ordinárias permanecem abertas.

[...]

Por isso, esta Procuradoria de Justiça, à luz do que foi exposto, recomenda o PROVIMENTO do presente recurso de apelação e a RETIFICAÇÃO da sentença em reexame”. (Id. 70319473 - Pág. 2)

Outrossim, ainda que se considere como
data da ciência do ato coator
as decisões do TJMT que passaram a reconhecer a ilegalidade do
regime de ICMS estimativa simplificada
(ano de 2018), ou mesmo a entrada em vigo da Lei Complementar 631/2019 (
31/07/2019
), a qual extinguiu o respectivo regime, se mostra intempestivo o
mandadum
impetrado no ano de 2022.

Assim, uma vez que a ação mandamental foi protocolada
de forma extemporânea, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do requerimento formulado no
mandamus
.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso e retificou a sentença,
para reconhecer a decadência do direito de ajuizar o presente
Mandado de Segurança.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023